Tribunal: STJ
Processo: 2231755-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055717 - SP(2025/0366326-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PROPRIEDADE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018
FERNANDO DE JESUS SANTANA - BA066146
AGRAVADO
: MARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO LOPES - SP212658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e81b4be8-6f71-4965-a9d4-840cb91a4ed0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055717 - SP(2025/0366326-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PROPRIEDADE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018
FERNANDO DE JESUS SANTANA - BA066146
AGRAVADO
: MARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO LOPES - SP212658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PROPRIEDADE PARTICIPACOES
LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por Arbex Linhares
Ação:
e Marin Sociedade de Advogados, em face de PROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES LTDA,
na qual requer o pagamento de honorários advocatícios contratuais.
rejeitou a exceção de pré-executividade e
Decisão interlocutória:
indeferiu o pedido de justiça gratuita.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
PROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte ementa:
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Rejeição de exceção de pré-
Documento eletrônico VDA54989706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 10:15:51
Código de Controle do Documento: 122fddaa-21fd-4e7b-a775-79510ee70095

executividade e indeferimento de justiça gratuita A agravante deixou
injustificadamente de apresentar documentos pertinentes à sua capacidade
financeira - A citação é válida - A agravante omitiu parte relevante de documento
em tentativa de alteração da verdade dos fatos A inicial está acompanhada com
título executivo extrajudicial _ Inteligência do
caput, da
e do
art. 24,
Lei n. 8.906/94
XII, do CPC - Discussão sobre a efetiva prestação do serviço demanda
art. 784,
contraditório próprio - - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, com
aplicação de multa. (e-STJ fl. 57)

não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou
Agravo interno:
especificamente a incidência da
no agravo em recurso especial e no
Súmula 7/STJ
recurso especial, sustentando a desnecessidade de revolvimento fático. Afirma
que houve violação aos arts. 242, 248, § 2o, e 803 do CPC. Traz questões relativas
ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP

i) incidência da Súmula 7 do STJ;

- Da Súmula 7 do STJ;
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Documento eletrônico VDA54989706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 10:15:51
Código de Controle do Documento: 122fddaa-21fd-4e7b-a775-79510ee70095

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54989706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 10:15:51
Código de Controle do Documento: 122fddaa-21fd-4e7b-a775-79510ee70095

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.717 / SP
Número Registro: 2025/0366326-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10798342620238260100 22317558720248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROPRIEDADE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018
FERNANDO DE JESUS SANTANA - SP357604
AGRAVADO
: MARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO LOPES - SP212658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROPRIEDADE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018
Documento eletrônico VDA55294536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 75f1ce6e-a08d-49c6-bca5-3fc87c5eac4f

FERNANDO DE JESUS SANTANA - BA066146
AGRAVADO
: MARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO LOPES - SP212658
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 75f1ce6e-a08d-49c6-bca5-3fc87c5eac4f